Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS). AUTARQUIA DISTRITAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência instaurado para definir o juízo competente para processar e julgar ação de obrigação de fazer proposta contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual é o juízo competente para processar e julgar demandas ajuizadas contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência jurisdicional é definida pelos critérios material, funcional, territorial e pelo valor da causa, sendo absoluta aquela fundada nos critérios material e funcional, nos termos do Código de Processo Civil.
4. A especialização da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, prevista na Resolução no 12/2019 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, alterada pela Resolução no 01/2022, deve ser interpretada restritivamente, pois limita-se às causas diretamente relacionadas à saúde pública, nos termos dos arts. 196 a 198 da Constituição Federal.
5. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas), embora seja autarquia distrital em regime especial, não integra o Sistema Único de Saúde (SUS), atuando na esfera da saúde suplementar voltada exclusivamente aos servidores públicos do Distrito Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o juízo suscitado.
Tese de julgamento: ­“As ações ajuizadas contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas), entidade de saúde suplementar integrante da administração indireta distrital, não se enquadram como demandas de saúde pública”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196, 197 e 198; CPC, art. 64, § 1o; Lei no 11.697/2008, art. 26, inc. I; Resolução TJDFT no 12/2019; Resolução TJDFT no 01/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0705163-79.2022.8.07.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Leila Arlanch, PJe 25.5.2022.